Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PORTARIA CONJUNTA No 10/2020. CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM IMPETRADA.
1. A Portaria Conjunta n. 10/2020 preconiza, no parágrafo único do art. 2o, a possibilidade de participação de terceiros ouvintes, a título de colaboração ao trabalho a ser realizado pelos membros efetivos e no interesse da Administração. Trata-se, pois, de ato discricionário no que diz respeito à conveniência e oportunidade para a sua prática. Não pode o Poder Judiciário adentrar a análise desses critérios, de forma a determinar o momento para que tal convocação ocorra, qual entidade a ser selecionada ou, ainda, o órgão mais conveniente, sob pena de violar a tripartição de funções estatais estabelecida na Constituição Federal.
2. O ato impugnado não se distanciou das suas finalidades legais, atendendo aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
3. ORDEM DENEGADA.